Tribunal: TJSP
Processo: 1000731-91.2019.8.26.0493
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r Municipal no 80/2017 que, em seu art.6o, instituiu regra de isenção em caráter geral.
O citado benefício deve ser concedido às contratadas que prestem serviços de construções de moradias populares.
Solução que vai ao encontro do objetivo do legislador. Isso porque seu escopo foi justamente reduzir custos na construção de moradias populares, visando estimular e impulsionar o projeto social da própria CDHU.
Nega-se provimento ao recurso do Município, mantendo-se a sentença reexaminada.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000731-91.2019.8.26.0493; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

Regente Feijó

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Mandado de Segurança. ISSQN. Cobrança em face de pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços de engenharia, contratada para construir 85 unidades habitacionais da CDHU.
Lei Complementar Municipal no 80/2017 que, em seu art.6o, instituiu regra de isenção em caráter geral.
O citado benefício deve ser concedido às contratadas que prestem serviços de construções de moradias

Ementa:
Mandado de Segurança. ISSQN. Cobrança em face de pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços de engenharia, contratada para construir 85 unidades habitacionais da CDHU.
Lei Complementar Municipal no 80/2017 que, em seu art.6o, instituiu regra de isenção em caráter geral.
O citado benefício deve ser concedido às contratadas que prestem serviços de construções de moradias populares.
Solução que vai ao encontro do objetivo do legislador. Isso porque seu escopo foi justamente reduzir custos na construção de moradias populares, visando estimular e impulsionar o projeto social da própria CDHU.
Nega-se provimento ao recurso do Município, mantendo-se a sentença reexaminada.